Tribunal: TJMT
Processo: 1024350-36.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024350-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA FERNANDES DE SOUZA TOYAMA - CPF: 092.210.018-73 (APELANTE), LUCAS FINOTTI BERNINI - CPF: 376.540.098-01 (ADVOGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), FABIO DE SOUZA CORREIA - CPF: 165.116.058-92 (ADVOGADO), G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME - CNPJ: 22.940.913/0001-20 (APELADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), GONCALINA AKERLEY CAVALCANTE - CPF: 893.004.671-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – CHEQUES NOMINAIS – ENDOSSO EM BRANCO EM UM DELES – DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa caso não cabalmente demonstrado o prejuízo decorrente da falta de instrução probatória e os impactos diretos disso na alteração do entendimento da sentença apelada, em respeito ao princípio do
pas de nullité sans grief
. 2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (RAC
1006193-61.2019.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIANA FERNANDES DE SOUZA TOYAMA contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1024350-36.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra G.A CAVALCANTE – SEMIJOIAS – ME E GONÇALINA AKERLEY CAVALCANTE, julgou a ação extinta, sem resolução do mérito, por acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da autora alegada pela parte ré nos embargos à monitória (cf. Id. nº 162351930).

A apelante argui as preliminares de concessão dos benefícios de justiça gratuita, indicando declaração de hipossuficiência (cf. Id. nº 162351935), bem como, de cerceamento de defesa ao argumento de que a r. sentença julgou a lide de forma antecipada “
sem que a apelante pudesse produzir as provas que pretendia para, inclusive, demonstrar sua legitimidade ativa sobre a demanda
”, sustenta que “
houve violação do artigo 357, do Código de Processo Civil, uma vez que o magistrado a quo deveria sanear o feito, delimitar as questões de fatos controversos, distribuir o ônus da prova e designar audiência de instrução de julgamento”
.

No mérito, alega que para propositura de ação monitória, “
não há qualquer requisito quanto ao estado do cheque – endossado ou não
”, além disso, aduz que “
ainda que necessário fosse o endosso dos cheques que embasam a ação monitória, a r. sentença deveria reconhecer, ao menos, o cheque de Id. 9334008, que tem o devido endosso”.

Pede, pois, o acolhimento das preliminares de justiça gratuita e de cerceamento de defesa, esta última para a “
declaração de nulidade da r. sentença, devendo serem os autos remetidos à origem para produção das provas pretendidas, em respeito ao devido processo legal
”. No mérito, roga seja dado provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa da apelante, julgando procedente a ação monitória. Subsidiariamente, seja dado provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa da apelante para figurar no polo ativo da ação com relação ao cheque nº 900061 (cf. Id. nº 162351941)

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora Eliana Fernandes de Souza Toyama ajuizou a presente ação monitória contra a ré G.A Cavalcante Semijoias ME e sua proprietária Gonçalina Akerley Cavalcante dizendo que “
forneceu semijoias para a empresa, sendo que esta, por sua vez, para pagamento do débito, emitiu os cheques de sua titularidade, sacados contra a Caixa Econômica Federal
-
CEF, Agência nº3276, Conta Corrente nº 03000109-5, desde já carreados como prova, perfazendo o valor total de R$ 17.276,00 (dezessete mil duzentos e setenta e seis reais)”
e que todas as cártulas de cheque foram devolvidas pela instituição financeira por ausência de fundos suficientes para pagamento da dívida (cf. Id. nº162351870).

A ré/embargante/apelada ofereceu embargos à monitória arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da autora, dado que os cheques juntados “
estão nominais e cruzados em nome de terceiros, sem endosso
” (cf. Id. nº 162351922).

A requerente/embargada/apelante ofereceu impugnação aos embargos alegando possuir legitimidade ativa e pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Ato contínuo, adveio sentença, que, nos seguintes termos, julgou extinta sem resolução do mérito a demanda:

“De início, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do diploma processual civil, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil – CPC. (...)

A parte ré, ora embargante, preliminarmente, sustenta ser o embargado parte ilegítima para cobrar o débito consubstanciado nos cheques prescritos juntados à inicial, posto que careçam do endosso que atribuiria a ele o direito de efetuar a cobrança.

Sobre o assunto, a Lei n. 7.357/85, a chamada Lei do Cheque, autoriza a transmissibilidade do cheque nominal, desde que realizado o endosso, conforme se vê em seu art. 17: "Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa 'à ordem', é transmissível por via de endosso".

A leitura do dispositivo não deixa margens para interpretações diversas daquilo que o legislador estipulou. Para que se possa cobrar o valor representado por cártula nominal, é necessário que haja o endosso do documento.

No caso em tela, observa-se dos cheques juntados nos IDs 9333999 e 9334008, ambos estão nominados a terceiros que não são partes neste processo, quais sejam BBM FOMENTO MERCANTIL, ANDRÉ RIBEIRO e FABIANA C. MOSER.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente julgado, é pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS NOMINAIS A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ENDOSSOS – ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA -

FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 17, da Lei nº 7.357/85, para que seja caracterizada a legitimidade do portador do cheque emitido nominalmente a terceira pessoa, é preciso que reste comprovada a transmissão por via de endossos nas cártulas. No presente caso, o portador de cheques nominais a terceiros, sem endosso dos respectivos beneficiários, não possui legitimidade ativa ad causam para propor ação monitória em face da emitente. (N.U 1003762-24.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021)

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente ação monitória por ser ilegítima a parte autora.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), ficando suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC)”.

Pois bem.

Deixo de acolher a preliminar de concessão ao benefício da Justiça gratuita pela ausência de documentos suficientes que comprovem o direito da apelante ao alegado benefício.

Passo à preliminar de cerceamento de defesa.

A ação monitória converte-se em procedimento comum com a oposição de embargos, ocasião em que se deve instaurar o contraditório amplo com a possibilidade de discussão da obrigação exigida em sede de cognição exauriente, mediante instrução probatória.

Não obstante, não deve ser imposta a sanção devida (nulidade da sentença) em detrimento do cerceamento de defesa caso não haja plena demonstração pelo apelante de prejuízo decorrente desta, em virtude do que preconiza o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Em que pese a alegação da apelante de que “
poderia, em sede de produção de provas, produzir prova documental
”, não conseguiu demonstrar, pelo menos não de maneira satisfatória e objetiva o prejuízo decorrente da ausência de distribuição do ônus da prova ou de audiência de instrução e julgamento pelo Juízo de origem.

Assim, não vislumbro possibilidade de acolhimento à preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo, pelo fato de que, no caso em tela, não restou demonstrado prejuízo substancial que importaria em alteração significativa do entendimento da Ilma. Magistrada de 1ª jurisdição, o que ensejaria em sua nulidade.

Malgrado, no mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Isso, pois, conforme demonstrado no apelo, o cheque nº 900061, constante no Id. nº 162351874, possui endosso em branco, sendo, portanto, perfeitamente aceitável como prova escrita para ajuizamento de monitória por seu possuidor, neste caso, a apelante.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NÃO NOMINAL - ENDOSSO EM BRANCO - DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA - DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo
. 3. É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida que deu provimento ao pedido inicial deve subsistir por seus próprios fundamentos. 4. Conhecido e desprovido o recurso (...) (TJMT - RAC 1006193-61.2019.8.11.0003 – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - j. 01/02/2022 - DJE 04/02/2022)”.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, para reformar a sentença proferida pela ilma. Magistrada de primeiro grau, de modo a julgar parcialmente procedente a ação monitória e considerar como parte legítima para figurar no polo ativo da ação a apelante somente em relação ao cheque nº 900061, acostado no Id. nº 162351874, o qual, desde já, converto em título executivo.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023